Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726305-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES AGRAVADO: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que a agravante-credora postula a reforma da r. decisão agravada (id. 198515586, autos originários) para “afastar a imposição de habilitação, assegurando à AGRAVANTE a execução do seu crédito no juízo cível, quando finda a recuperação judicial do AGRAVADO” (id. 60814593, pág. 4, grifo nosso). Todavia, da r. decisão agravada não se verifica imposição de habilitação do crédito na recuperação judicial do agravado-devedor, mas, diante do reconhecimento de sua submissão ao plano de recuperação, a revogação da determinação de pagamento e a abertura de prazo para a credora, se quisesse, apresentar planilha de débitos nos termos do art. 9°, inc. II, da Lei 11.101/2005 ou anuir com aquela apresentada pelo devedor. Posteriormente, diante da não apresentação de planilha ou outra manifestação da credora, o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento do processo originário (id. 206577138, autos originários). Frise-se que não houve extinção do processo e não há nos autos originários notícia de término da recuperação judicial do agravado. Assim, à agravante-credora para esclarecer o interesse recursal, diante do disposto no art. 10 do CPC. P.I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora